Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A SEIS DOS SETE DELITOS DE ROUBO. PADRÃO DELITIVO. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MESMA BASE OBJETIVA UTILIZADA PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Deve ser mantida a condenação apenas quanto aos fatos em relação aos quais os relatos das vítimas estão em perfeita consonância com os demais elementos do acervo probatório, em especial os colhidos ou confirmados em juízo.
2. As circunstâncias em que praticados os delitos (durante a noite, mediante suposta abordagem repentina, detectada a presença de arma de fogo e com comando expresso de ficar de costas) explica a dificuldade de identificação precisa, mas não afasta a validade do reconhecimento daqueles que conseguiram fazê-lo de forma segura. O mesmo raciocínio incide nos casos em que apenas uma das vítimas reconheceu os réus. 2.1. O reconhecimento ou caracterização dos acusados não são considerados de modo isolado; tais elementos são reforçados pela minuciosa descrição quanto à dinâmica dos eventos, com especificação da atuação dos sujeitos e do veículo usado (marca, modelo e cor).
3. Irrelevante a tese ventilada quanto ao suposto envolvimento das vítimas com atividades ilícitas, na tentativa de justificar as abordagens, seja porque estas não eram realizadas apenas por aquele que detinha autoridade (único policial, dentre os réus), ou porque ausente qualquer registro oficial correspondente às "apreensões" (nenhum dos celulares ou valores foi apresentado às unidades policiais, tampouco foi deflagrado qualquer procedimento policial quanto aos eventos).
4. Não obstante a presunção de veracidade de que gozam os documentos públicos, é uníssona a jurisprudência ao apontar que se trata de presunção relativa; admite, portanto, o desafio de prova em sentido contrário.
5. Considerando que são delitos autônomos, relacionados a bens jurídicos distintos, não há bis in idem na condenação concomitante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo com concurso de pessoas e por associação criminosa armada.
6. A simulação de abordagens policiais legítimas se amolda com precisão ao teor do art. 61, II, “c”, do CP, pois não se espera que a vítima reaja ou ignore comandos advindos de autoridade policial, sobretudo diante do ostensivo uso de arma de fogo. 6.1. Diante da evidente distinção entre os meios empregados pelos criminosos e as consequências do crime, seria possível – pelo menos em regra – a valoração negativa da circunstância judicial e a incidência da causa de aumento, sem risco ao bis in idem. Ocorre que, no caso vertente, a base objetiva apontada pela acusação para ambos os recrudescimentos em relação a um dos réus é a mesma (a utilização da imagem da Polícia Civil), o que obsta a dupla incidência.
7. O simples distanciamento temporal de apenas um dentre sete eventos não é circunstância capaz de afastar o enquadramento dos fatos ao instituto da continuidade delitiva, sobretudo porque não existe previsão legal expressa nesse sentido, e os crimes revelam evidente e consistente relação. De outro lado, deve ser promovida a adequação dos fatos ao disposto no art. 71, parágrafo único, do CP, por se tratar de crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com grave ameaça.
8. Tratando-se de continuidade delitiva, não incide o art. 72 do Código Penal sobre as penas pecuniárias.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.